Tribunal: TJDFT
Processo: 0735936-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735936-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AZENATE FLORENTINA FERREIRA AGRAVADO: SANCLAIR SANTANA TORRES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por AZENATE FLORENTINA FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID origem 208154107), que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por SANCLAIR SANTANA TORRES, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em prol da parte recorrente. Busca a parte agravantes a reforma da mencionada decisão, almejando o deferimento do beneplácito em comento em seu favor por esta Instância recursal ao argumento de que não possui condições de arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Aduz que “ainda que servidora pública aposentada recebe proventos e, conforme comprovação tem sob seus auspícios duas netas. O que causou sobremaneira o seu desequilíbrio financeiro mesmo recebendo por parte do pai a pequena e devida pensão alimentícia que é depositada em conta bancária – da idosa, ora agravante - como comprovada”. Pontua que “tendo em vista a pandemia e seus efeitos não restou a agravante realizar/contratar empréstimos consignados em folha de pagamento para prover necessidade de saúde que lhe acometeu, como também à mantença dos remédios devido as suas necessidades de saúde e de suas netas, além de gastos com escola, alimentação, entre outras necessidades básicas como comprovado nos autos de origem”. Sustenta, ainda, que “a situação de miserabilidade da agravante é latente e pujante devendo a decisão do juízo a quo ser reformada, em especial pela situação de que as netas são, por serem crianças, vulneráveis e a avó – agravante – esteja acolhida, também, por legislação especial, no caso o Estatuto do idoso”. Defende o preenchimento dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela vindicada no recurso à baila, no sentido de conceder a Justiça gratuita, e, no mérito, requer o provimento do recurso à baila, de modo que seja autorizada a postular sob o pálio da gratuidade de justiça. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser este ponto nevrálgico do objeto do presente recurso. Dessa conjugação de pressupostos, afere-se que a pretensão reformatória interposta se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar, em verdade, volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). Em um primeiro e perfunctório exame, típico das medidas liminares, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. Consoante o disposto no § 3o do art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que, mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos, puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de hipossuficiência afirmado pela parte agravante. Na hipótese, apura-se que a agravante aufere rendimentos de sua aposentadoria bem assim de pensão alimentícia percebida em favor de duas netas, das quais alega possuir a guarda (termo de compromisso - ID origem 207896301). Aduz, ainda, que possui doença crônica e incurável, que lhe restringe o exercício de atividades laborais (ID origem 207896302), colacionando, ademais, seu contracheque do qual constam deduções alusivas a empréstimos consignados e a constrições judiciais (ID 207896303). Junta, ainda, extratos bancários dos quais se aduz constrições judiciais de valores depositados (ID origem 207896306), e despesas com mercado (ID origem 207896304), aluguel (ID origem 207896310) e com cuidadora de idosos (ID origem 207896311). Nesse sentido, pontua na origem que “os compromissos financeiros da executada no que se refere a sua mantença e da família perfazem um total de R$ 7.475,21 (sete mil quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e um centavos) consoante somatório de suas despesas, isso quando não acontecem intercorrências de enfermidades ou despesas extras com dentistas, cursos das netas, manutenção na casa, material escolar extra, etc., e os ganhos líquidos desta giram em torno de R$ 7.136,30 (sete mil cento e trinta e seis reais e trinta centavos) mais R$ 333,00 recebidos de pensão alimentícia das duas netas, restando o total de seus ganhos integralmente comprometidos com o seu sustento próprio e de sua família” (ID origem 207896299). Por oportuno, consigno que, muito embora a autora feito frente às custas processuais em momentos anteriores do feito principal, inclusive na fase executiva, há que se observar que a gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer momento da marcha processual, ainda que tenha sido indeferida em ocasião anterior, não havendo preclusão acerca do tema. Além disso, os elementos de informação constantes dos autos na origem não denotam que a agravante possua condições econômicas ou padrão de consumo que afaste a presunção de hipossuficiência que deriva da declaração exibida em juízo (ID origem 207896309). Na hipótese, as condições de renda e consumo demonstradas condizem com o estado de penúria financeira afirmado pela agravante, bem assim encontram-se ladeadas pelas informações reveladas pela declaração e imposto de renda colacionada no ID 63382335, que denota, ainda, a ausência de patrimônio pela agravante. Portanto, não se verificam razões para o indeferimento do benefício postulado pela recorrente, porquanto inexistentes nos autos outros elementos a infirmar a declaração de hipossuficiência, mormente, em vista do valor de sua renda líquida, circunstância a denotar que sua situação financeira não lhe permite arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência e de sua família. Dessa forma, a par da ausência de elementos hábeis a contrapor a alegação de hipossuficiência, não há como se afastar a presunção de hipossuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais derivada da declaração exibida em juízo. Em outras palavras é verossímil a alegação de hipossuficiência de recursos financeiros. Por sua vez, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é evidente e decorre da possibilidade de a distribuição dos autos de origem ser cancelada por ausência de pagamento de custas, embora haja suficientes elementos a indicar que a autora não possui condições de suportar tal encargo. Logo, perfeitamente justificável o deferimento da liminar postulada. Diante do exposto, na análise de que trata o art. 101, § 1o, do novo CPC, CONCEDO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA À AGRAVANTE E DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, de modo a garantir o fluxo regular deste recurso e da ação originária independente do recolhimento das custas processuais, até deliberação de mérito pelo Órgão Colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar resposta ao presente recurso, no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator